Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003163-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (AGRAVANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA A FIM DE QUE PASSE A INTEGRAR O QUADRO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR BEM COMO O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS E TODOS OS DEMAIS EFEITOS SALARIAIS RETROATIVOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPLEXIDADE DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÉLIX DA SILVA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Promoção Retroativa, c/c Cobrança das Diferenças Salariais no 1004558-62.2018.8.11.0041, proposta pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Em síntese, sustenta o Agravante que, ao declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, sem analisar os fatos e documentos de maneira correta, o Magistrado
a quo
feriu a jurisprudência que sopra de nossos Tribunais.

Requer, por fim, que o recurso seja conhecido e provido para deferir a tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, e no mérito pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão objurgada, a fim de que os autos sejam processados e julgados pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, face a complexidade da causa. (Id. 1863264).

Da análise do pedido de liminar, o douto Des. Relator do Agravo de Instrumento entendeu por bem não conhecer do recurso cabível, sob o fundamento de que o mesmo não está elencado no rol do artigo 1.015, do CPC. (Id. 1868496).

Irresignado com a decisão supracitada, o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão recorrida contraria o entendimento pacificado adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, o qual é no sentido de que apesar de não haver previsão expressa no novo Código de Processo Civil, do uso do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória relacionada à matéria competência, esta é sim uma possibilidade, tendo em vista que a interpretação que se dá às hipóteses contidas no artigo 1.015, do referido código, é extensiva. (Id. 1980705).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÉLIX DA SILVA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Promoção Retroativa, c/c Cobrança das Diferenças Salariais no 1004558-62.2018.8.11.0041, proposta pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Extrai-se dos autos, que se trata de ação, na qual o autor, que é servidor público militar, requer que o Estado de Mato Grosso proceda a sua promoção de forma retroativa a fim de que passe a integrar o quadro de Terceiro-Sargento da Polícia Militar bem como o ente público seja condenado a pagar as diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 324, § 1o, do CPC.

Assevera que, o Magistrado
a quo
declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, todavia este não é competente para processar e julgar a demanda, visto que não é admissível liquidação de sentença nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Requer seja determinado o prosseguimento do feito pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem.

De início e a latere, anoto que, nada obstante a ausência de previsão acerca do cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
.” (STJ, Quarta Turma, REsp 1679909/RS, relator Lui s Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de fevereiro de 2018)”.

No caso, a competência para processar e julgar a demanda é da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, não do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto não se admite prolação de sentença ilíquida no âmbito do Juizado Especial.

De fato, o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispõe que: “
Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
.”.

Ademais, verifico que há pretensões semelhantes a do agravante em autos que tramitam nesta Câmara (agravos de instrumento nos 1008950-08.2017.8.11.0000 e 1000937-20.2017.8.11.0000), cujos recursos foram interpostos contra decisões prolatadas em processos de competência da Justiça Comum.

Nas causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, a competência para processar e julgar a demanda, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.

Nesse sentido, a Turma Recursal, em caso semelhante, firmou entendimento:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA.
O processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa
.’ (TJ/MT – Conflito de Competência no 47570/2013, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, julgamento 05/12/201
3). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 113619/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 7 de maio de 2015).” [Destaquei]

Já o voto proferido pelo conspícuo Desembargador Márcio Vidal, nos mesmos autos registrou:

“
[...]

Penso que devemos aderir ao voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, pela razão da matéria ser de interesse público.

No duplo grau de jurisdição há possibilidade desse processo subir em grau de reexame, ou recurso voluntário para o Tribunal, e por conseguinte, para as instâncias excepcionais, STJ e STF.

Do contrário, limita-se, restringe-se, e
de qualquer
forma, é verba pública, porque se restringir a Turma Recursal, dificilmente irá para o STF.

[...]. [Destaquei]

Portanto, patente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão que se discute relação entre servidor e o Estado.

Por fim, irrelevante é o valor da causa para fixação da competência, porquanto, no caso, imprescindível prova pericial para apuração da promoção em classe e nível pretendido na inicial, acaso devido, a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso sob o fundamento de que o mesmo não está elencado no rol do artigo 1.015, do CPC.

Essas, as razões por que
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÉLIX DA SILVA FILHO, para determinar o prosseguimento do feito no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020